Tribunal: TJSP
Processo: 2264252-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Redibitória – Bem móvel – Liquidação por arbitramento - Decisão que homologou o laudo pericial – Manutenção.

Não vejo razão suficiente na alegação da agravante para alterar a r. decisão agravada que homologou o laudo pericial, tendo fixado o valor na demanda ora discutida. Não se pode impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a primeira foi

Ementa:
Agravo de instrumento – Redibitória – Bem móvel – Liquidação por arbitramento - Decisão que homologou o laudo pericial – Manutenção.

Não vejo razão suficiente na alegação da agravante para alterar a r. decisão agravada que homologou o laudo pericial, tendo fixado o valor na demanda ora discutida. Não se pode impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a primeira foi desfavorável à agravante.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264252-33.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.850 - fss
Registro: 2020.0000160690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264252-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Brodowski, em que é agravante
MARGARETH GONÇALVES, é agravado FIAT AUTOMÓVEIS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264252-33.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.850 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2264252-33.2019.8.26.0000
Agravante: Margareth Gonçalves
Agravada: Fiat Automóveis S.A.
Comarca: Brodowski (Vara Única - Proc. n.o 0000936-78.2016.8.26.0094)
Juiz (a):
Carolina Nunes Vieira
VOTO No 42.850
Agravo de instrumento
Redibitória
Bem móvel

Liquidação por arbitramento - Decisão que homologou o laudo
pericial Manutenção.
Não vejo razão suficiente na alegação da agravante para
alterar a r. decisão agravada que homologou o laudo
pericial, tendo fixado o valor na demanda ora discutida. Não
se pode impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas
porque a primeira foi desfavorável à agravante.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 349 e 356, proferidas nos autos da ação redibitória,
fundada em contrato de compra e venda de bem móvel, em fase de
liquidação por arbitramento, que, entre outras disposições, homologou o
laudo pericial para fixar o valor da indenização devida na quantia de
R$1.880,76. Alega a exequente, ora agravante, em síntese, que no caso
em tela não merece prosperar o laudo pericial homologado pelo Juízo;
que houve vício no laudo pericial, razão pela qual impugnou tal perícia;
que o laudo comprovo que o veículo apresentou problemas de forma
incomum desde o início; que a exequente apresentou um orçamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264252-33.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.850 - fss
valor de R$6.681,63 em razão dos problemas do bem em discussão.
Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede: “que seja determinado
novo laudo pericial para os pontos não analisados serem devidamente verificados pelo
perito” (fl. 12). Não há pedido de efeito suspensivo (fl. 14). Não veio
contraminuta (fl. 16).
É o relatório.
Esse recurso veio por prevenção em razão do
agravo de instrumento n.o 2032553-76.2017.8.26.0000 (fl. 13).
Primeiramente, a execução há de realizar-se,
na medida do possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts.
797 e 805, do CPC).
A exequente, ora agravante, apresentou sua
impugnação para questionar o laudo apresentado na demanda e pleiteou
uma nova perícia (fls. 342/348 dos autos principais).
Em sua decisão, a douta juíza de primeiro grau
homologou o laudo pericial, nos seguintes termos:
“Cuida-se de liquidação por arbitramento de sentença
que condenou a requerida, consoante apurado na presente fase, a reparar o vício no
veículo da parte autora - fls. 11/12. Laudo pericial a fls. 268/320, seguido de
manifestação das partes. É o breve relato. Fundamento e decido. O perito judicial, em
trabalho extenso e minucioso, que atentou, ainda, para o título executivo, foi enfático
em afirmar que somente os mesmos frisos/molduras plásticos continuam a apresentar
variações em sua distância em relação à lataria do veículo em alguns pontos e que
não foram solucionados de forma eficiente, ou seja, não foram substituídos pela
requerida, conforme orçamento atualizado - fls. 277, bem como que tais anomalias não
geram depreciação do automóvel fls. 278. Desta forma, as impugnações genéricas
das partes não comportam guarida. Assim, torno líquido o título executivo judicial, de
modo a reconhecer como devida a quantia de R$ 1.880,76 (fls. 320), atualizada até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264252-33.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.850 - fss
data da perícia. Intime-se a exequente para início do cumprimento de sentença e
apresentação do cálculo atualizado. Em seguida, intime-se o executado para
pagamento do débito, nos termos do art. 523 do CPC. Intime-se” (fl. 349 dos autos
principais).
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da
agravante com a r. decisão agravada que homologou o laudo pericial,
tendo sido fixado o valor na demanda ora discutida.
O perito judicial nomeado pelo Juízo na
demanda ora discutida é qualificado como engenheiro mecânico e
apresentou seu laudo, como se vê as fls. 268/320 dos autos principais.
Embora tenha o juiz, entre seus poderes, o de
determinar a realização de prova indispensável à elucidação dos fatos
(art. 370 do CPC), tal poder há de ser exercido de acordo com o contexto
processual. Cabe ao juiz “determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 130 do
CPC/1973; art. 370, parágrafo único, do CPC/2015). Além disso, “sendo
o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não
de sua realização” (TJSP Apelação n.o 9220708-90.2007.8.26.0000 2a
Câmara de Direito Privado j. 31/01/2012 Rel. Desembargador
NEVES AMORIM).
Tem sido julgado: “Só ao juiz cabe avaliar a
necessidade de nova perícia (STJ-3a T., REsp 1.070.772, Min. Nancy Andrighi, j.
22.6.10, Dj 3.8.10; RT 829/245, 887/230: TJSP, AP 333.342.4/0; JTJ 142/220, 197/90,
238/222). Assim: 'Sem que a parte interessada tenha impugnado oportunamente a
qualificação do perito ou nomeado assistente técnico, não pode impor ao juiz a
realização de nova perícia, apenas porque a primeira foi desfavorável' (STJ-3a T.,
REsp 217.847, Min. Castro Filho, j. 4.5.04, DJU 17.5.04)” (ver Theotonio Negrão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264252-33.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.850 - fss
e outros (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
45a ed., São Paulo: Saraiva, 2013, nota 1 ao art. 437 do CPC, página
516).
Tenha-se em conta que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:
“Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição,
sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes
aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que
expõe o art. 130 do CPC.
A iniciativa probatória do magistrado, em busca da
verdade real, com realização de provas de ofício, não se sujeita à preclusão temporal,
porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça” (RSTJ 157/363).
Portanto, a prova é dirigida ao julgador, o qual
pode, antes de sentenciar, até converter o julgamento em diligência se
julgar necessário para formação de sua convicção.
No caso vertente, a princípio, não se pode
impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a primeira foi
desfavorável à agravante.
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica